Tribunal: TJPA
Processo: 0012636-48.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012636-48.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. 1) NULIDADE: AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO DIREITO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1.
A ausência devidamente justificada do réu (paralisação de presos) à Sessão do Tribunal do Júri impõe o adiamento do julgamento, cuja inobservância acarreta patente prejuízo ao Apelante, cerceando o direito de expor sua versão dos fatos aos membros do Conselho de Sentença, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade do julgamento.

2. RECURSO CONHECIDO E, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento perante o Júri Popular;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida no dia
15 de dezembro de 2022
(Sessão n° 21)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, ACOLHER A PRELIMINAR, declarando a nulidade do julgamento e determinando a submissão do réu à novo Júri Popular, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10
de janeiro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE DE SOUSA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém
, nos autos da ação penal n° 0012636-48.2018.814.0051, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV do CP
, fixando a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 8855134 - Pág. 1 a 5, Num. 8855135 - Pág. 1 a 6, Num. 8855136 - Pág. 1 a 5), o Apelante suscitou a preliminar de nulidade, requerendo a sua submissão a novo julgamento, diante do cerceamento de defesa ocasionado pela sua ausência justificada na sessão do Júri. No mérito, subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8855136 - Pág. 7 e 8, Num. 8855137 - Pág. 1 a 6 e Num. 8855138 - Pág. 1 a 6), o Ministério Público requereu o conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade e, em sendo ultrapassada, requereu o provimento parcial do recurso, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 8910820 - Pág. 1)
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento e acolhimento da preliminar arguida e, subsidiariamente, pelo provimento parcial, apenas para alterar a análise da dosimetria. (ID Num. 9274217 - Pág. 1 a10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O Apelante inicia seu desiderato de reforma da sentença condenatória arguindo a preliminar de nulidade, consubstanciada no seu cerceamento de direito à ampla defesa e ao contraditório, considerando que ele não compareceu à Sessão do Júri, realizada no dia 23/07/2019, em razão de paralisação dos internos do Sistema Penal, temendo por risco a sua integridade física e sua vida.

Na ata de julgamento da Sessão do Júri, a defesa tempestivamente arguiu a nulidade e pugnou pela remarcação do julgamento, sendo tal pleito indeferido pelo MM. Juízo
a quo,
com fulcro nos seguintes argumentos:

Nesta oportunidade entendo por bem em indeferir o pedido de adiantamento da audiência, primeiro porque a presença do acusado em Plenário pela atual legislação é facultativa, em segundo porque não restou demonstrado que o acusado teria aderido ao movimento dos presos das Casas Penais nessa cidade em decorrência de ameaças, ônus que caberia a sua defesa, e, diante disso, mantenho o Julgamento, eis que o prejuízo é dever do acusado que não restou comprovado nesse caso, assim, ao indeferir o pedido da defesa determino o prosseguimento do julgamento.

Imperioso consignar que o direito de renunciar à presença no julgamento pelo Tribunal do Júri é inerente ao réu ou ao seu defensor e deve ser expresso, na forma do disposto no art. 457, §2º do CPP,
in verbis:

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

§ 2º Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.

Tendo a defesa arguido a necessidade de redesignação da audiência e, diante da comprovação idônea nos autos da existência de paralisação de presos no dia em que se realizou a sessão de julgamento, constato que se trata de ausência justificada, o que impõe o adiamento do julgamento, cuja inobservância acarreta patente cerceamento ao direito à ampla de defesa e ao contraditório do Apelante, devendo ser acolhida a preliminar suscitada, para anular a Sessão de Julgamento ocorrida no dia 23/07/2019, e o réu ser submetido à novo julgamento.

Em caso análogo, inclusive contra sentença preferida pelo mesmo Juízo
a quo,
a saber, o da 3ª Vara Criminal de Santarém, a 3ª Turma de Direito Penal já reconheceu a referida nulidade, nos seguintes moldes:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 30, I, A, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE) - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE RENÚNCIA DO DIREITO DE PRESENÇA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA AO §2º, DO ART. 457, DO CPP. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO-SE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E A SENTENÇA COMBATIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: (...).
2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão à defesa do apelante, haja vista que este tinha interesse em participar do Tribunal do Júri, todavia, deixou de comparecer em razão de paralisação dos internos do Sistema Penal, temendo por risco a sua integridade física e sua vida. Há nos autos informação prestada pelo Diretor da Central de Triagem Masculina de Santarém/PA (fl. 88), confirmando o fato alegado pela defesa, ou seja, que o apelante não compareceria na Sessão do Tribunal do Júri no dia 25/07/2019, pois de fato estaria ocorrendo uma paralisação entre os presos, desde o dia 15/07/2019. Ora, é cediço que o pedido renúncia do direito de presença no julgamento pelo Tribunal do Júri, deve partir do réu ou de seu defensor e de forma expressa, o que não ocorreu no presente caso, em que o réu não foi conduzido à Sessão do Tribunal do Júri em razão de paralisação dos presos do Sistema Penal de Santarém, tendo a sua defesa requerido na Sessão a redesignação da audiência conforme consta na Ata de Julgamento (fl. 101). Em sendo assim, agiu o Juízo a quo em desacordo ao que dispõe o §2º, do art. 457, do CPP. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se cristalino cerceamento de defesa, pois incontroverso que não garantir ao réu a oportunidade de prestar sua versão acerca dos fatos caracteriza clara violação à ampla defesa e ao contraditório, sendo a anulação do Tribunal do Júri medida de direito a se impor. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 3
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular o Tribunal do Júri e a sentença vergastada, devendo o apelante ser novamente submetido ao Tribunal do Júri, nos termos do voto relator. (TJPA, AP nº 0008646-49.2018.814.0051, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, julgamento: 05/05/2021).

Compreensível que o Juiz Presidente da Sessão do Júri insista na realização do julgamento, na medida em que o seu adiamento ocasiona elevado custo ao Judiciário, devido as formalidades inerentes ao referido procedimento, que demanda a diversa atuação de colaboradores como testemunhas, peritos, jurados, servidores etc. Entretanto, sob o pálio desta assertiva, não se poderá atropelar o princípio constitucional da ampla defesa, pois o direito do réu a autodefesa sofreu prejuízo irreparável.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, acolho a preliminar de nulidade, reconhecendo o cerceamento ao direito à ampla defesa do réu, determinando a sua submissão à novo Júri popular, declarando prejudicado o mérito do recurso, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 10
de janeiro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023